Tribunal: STF
Processo: ARE 742924
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE PROVA OBJETIVA APÓS O CURSO DE FORMAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEI ESTADUAL. ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Estadual 13.729/2006), o que inviabiliza o recurso extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.